Tribunal: TJSP
Processo: 2022595-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, oferecidos, por sua vez, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com pedidos de devolução de bem móvel e pecúnia e de indenização por danos material e moral, indeferindo tutela antecipada.
Segundos embargos de declaração, mas

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração, oferecidos, por sua vez, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com pedidos de devolução de bem móvel e pecúnia e de indenização por danos material e moral, indeferindo tutela antecipada.
Segundos embargos de declaração, mas opostos em face do mesmo acórdão em face do qual foram opostos os primeiros embargos de declaração, que foram rejeitados. Preclusão consumativa verificada.
Segundos embargos de declaração que, de qualquer modo, não fazem menção ao acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração e nem à respectiva fundamentação. Inobservância do princípio da dialeticidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.